Tribunal: CARF
Processo: 13981.000118/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000118/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.571 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FATIMA NOELY DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000118/2009-20
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000118/2009-20

Trata-se de notificação de lançamento (fls. 6/12), no qual é exigido do sujeito
passivo acima qualificado o IRPF Suplementar de R$ 9.318,10, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Na Descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 8/9), além dos dispositivos
legais infringidos, consta que a contribuinte deixou de atender à intimação para a comprovação
das deduções legais pleiteadas na DIRPF 2006. Em decorrência, foi lavrada a presente NL,
decorrente das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de dependente: foi glosado o valor de R$ 1.404,00, por falta
de comprovação;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 30.282,00, por falta de
comprovação;
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.198,00, por
falta de comprovação.
Regularmente intimada, a contribuinte apresenta impugnação às fls. 2/4, na qual,
após breve relato dos fatos, alega, em síntese, que não foi intimada para a apresentação de
documentos relativos as deduções efetuadas, conforme consigna a Notificação. Refere que anexa
os comprovantes das deduções pleiteadas e cita a legislação que ampara os descontos efetuados
em sua declaração de rendimentos. Pleiteia que, antes que sejam desconsiderados os recibos
apresentados, sejam consultados seus emitentes para confirmação da emissão e se estes
tributaram o valor recebido em suas declarações.
Requer, por fim, o cancelamento do débito fiscal.
Revisão de Ofício
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução
Normativa RFB no 1061/2010, a contribuinte foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no
444/2001, fls. 40/41), a apresentar originais dos comprovantes de despesas médicas apresentadas
à Receita Federal e documentos comprobatórios do efetivo pagamento dos serviços médicos
utilizados, conforme recibos apresentados à Receita Federal, juntando cópias de cheques
nominativos, ordens de pagamento, extratos de transferência bancária e/ou comprovantes de
depósitos bancários e demais esclarecimentos relativos à sua Declaração de Ajuste Anual. A
contribuinte se pronunciou informando que os documentos solicitados já foram encaminhados
com a impugnação.
Analisados os documentos apresentados pela contribuinte, foi emitido o Despacho
Decisório de fls. 48, no qual Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de
competência delegada pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC,
e com base no Termo Circunstanciado de fls. 46/47, decidiu pela manutenção parcial da
exigência, conforme fundamentos abaixo transcritos:
- Com relação à glosa da dedução indevida de dependentes, esta deve permanecer, tendo em
vista que o cônjuge do contribuinte declarou NICOLE BORGHETTI como sua dependente na
DIRPF ano-calendário 2005/exercício 2006, encontrando-se a declaração na situação finalizada,
como se vê à fl.34.
- Da análise das despesas médicas declaradas e dos recibos/notas fiscais
apresentados, encontramos a seguinte situação:
- Os recibos de SANDRA DE CÁSSIA CARNEIRO, no valor total de R$ 3.000,00,
fls. 10/12, tiveram a glosa mantida pela não comprovação do Efetivo Pagamento
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000118/2009-20

solicitado através do Termo de Intimação Fiscal 444/2011, fls. 35, como se vê na
resposta de fls. 37/40;
- Os recibos de ISABELA ROMAO MARTINS FERRONI OLSEN, no valor total
de R$ 5.850,00, fls. 13/18, também tiveram a glosa mantida pela não comprovação
do Efetivo Pagamento;
- A Nota Fiscal n° 000652 de RICARDO RIGO BURKLE, no valor de R$ 1.900,00,
fls.19, teve a glosa mantida, pois esta é datada de 30/02/2006, não podendo ser
despesa do exercício 2006;
- As despesas com a ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA, no valor de R$
800,00, fls. 20/26, tiveram a glosa mantida pois o paciente especificado, EVA DA
SILVA, não é dependente do contribuinte, além de serem datadas do ano-calendário
2006, não podendo dessa forma serem deduzidas no exercício 2006;
- Os recibos de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA, no valor total de R$
15.000,00, fls. 21/23, também tiveram a glosa mantida pela não comprovação do
Efetivo Pagamento;
- Os recibos de MARK ANDREY MAZARO, no valor total de R$ 3.000,00, fls.
24/25, também tiveram a glosa mantida pela não comprovação do Efetivo
Pagamento;
- Dessa maneira, ficou comprova apenas parte das despesas médicas pleiteadas, no
valor total de R$ 732,00, referente às despesas com a CLINICA MEDICA VITAL,
fls. 19.
- Por fim, com relação à glosa das despesas com instrução, esta deve ser mantida,
pois corresponde a despesas de NICOLE BORGHETTI, como se vê à fls. 09, e esta
não pode ser aceita como dependente da contribuinte por estar relacionada na
declaração do cônjuge, como foi visto acima.
- Considerando tal conclusão, a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar lançado de R$ 9.318,10 foi alterada para R$ 9.117,00, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Intimada do referido Termo Circunstanciado e do referido Despacho Decisório
(fls. 50/51), a interessada manifestou-se às fls.55/60, reiterando os termos da impugnação e
questionando a exigência legal da comprovação de pagamento mediante cópia de cheques
nominativos, ordens de pagamentos ou comprovantes bancários.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS (fls. 64/73), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/08/2013 (fls. 90),
inconformada interpôs, em 13/09/2013, recurso voluntário (fls. 92/93), reportando-se e
reafirmando as alegações da peça recursal anteriormente enviada (fls. 79/84) pelo que espera o
devido pronunciamento, bem como a razão e demonstração acerca da alteração dos valores
cobrados, requerendo, ao final, o recebimento do presente recurso e reconhecimento dos recibos
apresentados com a extinção da obrigação tributária atribuída.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000118/2009-20

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FNS que manteve o
lançamento revisado de ofício (fls. 46/48), em relação à glosa das despesas médicas declaradas
no valor de R$ 29.550,00, por falta de previsão legal e de comprovação dos efetivos
pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/73), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 6/12), no termo circunstanciado e despacho decisório provenientes da revisão
de ofício realizada (fls. 46/48), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com os
profissionais contratados (fls. 14/30) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.571 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000118/2009-20

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas em litígio
por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e dos efetivos pagamentos, nos
termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário
em litígio.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, em relação à alteração dos valores cobrados, cabe esclarecer que tal
medida se deu em virtude da inconsistência na elaboração do demonstrativo de débito que
acompanhou a anulada intimação no 11/2013 (fls. 75/76), onde se registrou incorretamente o
valor do imposto devido de R$ 6.837,75, quando o correto era R$ 9.117,00.
Visando suprir a falha de forma a não trazer prejuízos ao direito de defesa e
buscando a regularidade processual, operou-se a correção do crédito tributário mediante novo
demonstrativo de débito, agora apurado em conformidade ao deliberado na decisão recorrida,
procedendo-se nova intimação no 98/2003 (fls. 88/90), oportunizando a contribuinte, dentre outro
e em especial, a apresentação de novo recurso, sem prejuízo ao encaminhamento do recurso
anterior interposto. Portanto correto o procedimento fiscal adotado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital